Tribunal: TJMT
Processo: 0001185-17.2015.8.11.0018
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 0001185-17.2015.8.11.0018

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Acidente de Trânsito]

Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:
[DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):
[ANDRE PEREIRA DE MEIRA - CPF: 026.179.831-61 (APELANTE), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO), CLAUDINEIA MARTINS DA SILVA - CPF: 010.276.771-85 (APELANTE), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (APELADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (REPRESENTANTE), MARCELO JUNIOR GONCALVES - CPF: 326.922.772-87 (ADVOGADO), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – EVENTO MORTE – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – MÁ CONSERVAÇÃO DE VIA PÚBLICA – NEXO DE CAUSALIDADE – NÃO COMPROVADO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Ao se adotar a conclusão de que a existência de avarias nas vias públicas seja causa imediata de acidentes de trânsito, irrefletida seria a responsabilização dos entes públicos por quaisquer incidentes operados na sua circunscrição viária.

2.

Necessidade de sopesamento as circunstâncias do caso concreto.

3.

Existência de elementos a excluir a conclusão de que a má preservação da avenida foi razão substancial à ocorrência do evento danoso.

4.

A responsabilidade civil do Estado deve-se operar elo de necessariedade entre causa e efeito, o que não restou demonstrado no caso em apreço.

5.

Excludente de responsabilidade pela culpa exclusiva da vítima.

6.

Recurso conhecido e não provido.

7.

Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ANDRÉ PEREIRA DE MEIRA E OUTRO

em face de sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Juara que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais decorrentes de Acidente de Trânsito
, julgou improcedente o pedido inicial consistente na reparação dos danos sofridos pelo falecimento da filha dos autores-apelantes, em decorrência de acidente de trânsito, em via pública com má conservação.

Nas suas razões recursais, ao devolver toda a matéria fática e jurídica, sustentam os apelantes a reforma da sentença a fim de que seja reconhecida a responsabilidade civil do Município apelado, notadamente porque
“a via de transporte, na localidade do acidente e tantas outras estavam cheias de buracos, conforme se verifica pelas fotografias anexadas aos autos, e depoimentos de testemunhas”
(id. 64481453, pág. 4).

Postula, pois, pelo conhecimento e provimento do recurso, para, ao fim, reconhecer a responsabilidade do Município, bem como o dever de indenizar.

Contrarrazões no id. 87095993 pela ausência de preparo recursal, violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pela manutenção da sentença apelada.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, no id. 83752459, manifesta-se pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA LINDAMIR MACEDO DE PAIVA, OABMT 16164-O.

V O T O (PRELIMINAR – PREPARO RECURSAL)

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Em contrarrazões, sustenta o apelado o não conhecimento do recurso pela ausência do preparo recursal.

Embora não tenham os apelantes, de fato, recolhido as custas recursais, houve o deferimento da assistência judiciária na decisão de id n. 64448544.

Por isso,
rejeito
a preliminar suscitada.

U N Â N I M E

V O T O (PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE)

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR):

O apelado
sustenta o não conhecimento do recurso ante a ausência de dialeticidade, sob a justificativa de que o apelado não atacou especificadamente os fundamentos da sentença, utilizando-se de argumentos já delineados em peças anteriores.

Pois bem.

A repetição de argumentos postos anteriormente não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, especialmente quando é possível aferir das razões recursais os fundamentos de fato e de direito evidenciadores da intenção de reforma da sentença, consoante entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, caso constem do apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores da intenção de reforma da sentença” (AgInt no AREsp 1751777 / MG, julgado em 21/03/2022).

In casu
, das razões recursais, é possível ater-se às considerações fáticas e de direito a sustentar as pretensões de reforma da sentença, não havendo qualquer revés à análise e ao julgado do apelo.

Posto isto,
rejeito
a preliminar aventada.

U N Â N I M E

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do presente recurso.

Como relatado, cuida-se de apelo pela reforma da sentença que julgou improcedente o pedido ação de indenização pelos danos materiais e morais sofridos em decorrência do falecimento da filha dos apelantes, vítima de acidente de trânsito, supostamente ocorrido em virtude da má conservação da via pública no Município de Juara/MT, ora apelado.

Eis trechos da sentença apelada:

“Trata-se de Ação de Indenização por danos materiais e morais decorrente de acidente de trânsito, ajuizada por ANDRÉ PEREIRA DE MEIRA e CLAUDINEIA MARTINS DA SILVA em face de MUNICÍPIO DE JUARA/MT, alegando em síntese que sua filha Vitória veio a óbito em decorrência de acidente sofrido quando transitava pela Avenida Rio Arinos próximo a “Borracharia do Gereba”, o qual teria ocorrido em razão da má conservação da via, bem como, pela negligência e imprudência do motorista do caminhão caçamba pertencente a parte requerida.

(...)

In casu
, estamos diante de responsabilidade subjetiva do Estado.

Pois bem.

Antes de descer às minúcias do caso concreto, tenho por salutar esclarecer os requisitos da indenização por dano material e moral, em caso de responsabilidade subjetiva do agente, quais sejam, a existência de uma ação ou omissão culposa (lato sensu) por parte do agente, a existência de um dano causado a outrem e, por fim, a relação de causalidade entre esse dano e o fato imputável ao agente.

(...)

Com efeito,
não há obrigação do Município de indenizar, tendo em vista que não restou devidamente caracterizada a culpa do ente público em relação à sua inação quanto à conservação da via pública por onde trafegava a vítima, ora filha dos requerentes.

Além disso, não ficou demonstrado nos autos o nexo causal, que se traduz no elo entre a conduta e o dano havido.

Tal conclusão ressai do relato das testemunhas, bem como, dos documentos acostados nos autos, que
embora demonstrem buracos existentes na pista em que ocorreu o acidente, não são capazes de comprovar o nexo causal.

Registra-se que não é a simples existência de buraco e irregularidades na pista que autorizam a condenação do Município requerido ao pagamento de indenização em virtude de acidente ali ocorrido, mas sim quando a falha é tamanha, conhecida e permanente.

Aliás, a requerida logrou êxito em demonstrar a veracidade de sua tese de
culpa exclusiva da vítima
, uma vez que fundamentou a mesma no fato de que o veículo era conduzido em linha reta e lentamente, pois encontrava-se carregado de pedras, além da existência de um quebra-molas na localidade do acidente.

No mais, a testemunha PEDRO DIAS DO NASCIMENTO JUNIOR, relatou com precisão em seu depoimento que o condutor do veículo de fato era conduzido em linha reta e de forma lenta e que estava a mais de um metro e meio de distância da vítima e que está última abalroou o caminhão da parte requerida e lançou-se no meio das rodas traseiras daquele.

O que fica efetivamente comprovado que o motorista do caminhão não agiu com negligência ou imprudência
.

Ademais,
não restam configurados os elementos para responsabilização civil
, consignando que tais elementos sempre foram unanimemente admitidos como sendo os seguintes: a) a conduta antijurídica evidenciada na ação ou omissão voluntária (dolo); ou, alternativamente imperita, imprudente ou negligente (culpa); b) nexo de causalidade; c) o dano.

Assim, assentadas as premissas fáticas aptas a ensejar a improcedência do pedido pela ocorrência de culpa exclusiva da vítima, deixo de analisar a reparação pelos danos sofridos.

III – DISPOSITIVO

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo improcedentes os pedidos formulados, o que faço com RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Suspensa a exigibilidade, por ser beneficiária da AJG.

Após o transito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo com as baixas necessárias.” (id n. 64480999) (grifou-se).

A hipótese dos autos cuida de possível responsabilidade civil do ente público por omissão em acidente de trânsito com vítima fatal, cujo fundamento do pedido se dá em razão da má conservação via pública municipal.

Não obstante as discussões existentes sobre a natureza da responsabilização em casos de conduta omissiva (objetiva ou subjetiva), no presente caso, a definição não se mostra essencial, ante ao quadro probatório que revela causa excludente, como bem delineado pelo juízo
a quo
.

Isso porque, “(...)
seja qual for o fundamento da responsabilidade, ela tem é que estar amparada no nexo ou liame de causalidade, que nada mais representa do que o elo entre um determinado agir-se, comportar-se, empreender e um consequente resultado, de onde se permite dizer se a ação ou omissão do agente foi ou não a causa do dano
” (TJMT, N.U 0001815-92.2013.8.11.0002, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/10/2021, Publicado no DJE 21/10/2021).

Na origem, alegou-se que, além dá ausência de conservação da via, o condutor do caminhão municipal não o operou com o devido zelo e, por isso, atingiu a vítima no momento em que se locomovia de bicicleta próximo do calçamento da via.

Nesse contexto, a controvérsia jurídica cinge-se em aquilatar a responsabilidade civil do Município pelo acidente de trânsito que vitimou a filha dos apelantes e as consequências decorrentes.

A conduta imputada à responsabilização diz respeito à condução do veiculo de propriedade do Município que atingiu a vítima, cujo fundamento da colisão estaria arraigado na má conservação da via pública, denotando-se, portanto, conduta supostamente omissiva da Administração.

Elemento subjetivo
. Em se tratando de conduta omissiva, notória a averiguação a respeito do elemento subjetivo da conduta.

In casu,
versa os autos sobre o falecimento da menor, nascida aos 07/12/2003 e óbito aos 11/11/2014, filha dos apelantes. Da narrativa autoral extrai-se que trafegava de bicicleta na Avenida Rio Arinos, e, em decorrência de acidente de trânsito, atribuído às más condições da pista e negligência do motorista, a menor foi atropelada por veículo de propriedade do município, conduzido por funcionário.

Em defesa, o apelado sustentou que o motorista conduzia o veículo linha reta e lentamente, pois estava carregado com pedras, com quebra-molas no local. Corroborando com a alegação, a testemunha Pedro Dias do Nascimento Junior relatou que o veículo estava sendo conduzido em linha reta e de forma lenta, há mais de um metro e meio da vítima, momento em que esta última trombou com o caminhão e lançou-se no meio das rodas traseiras, ocorrendo o óbito.

Em atenção ao que consta nos autos, nota-se a ausência de comprovação de qualquer dolo ou culpa em desfavor do ente municipal.

Nexo causal. Causa de excludente de responsabilidade.

Em sentença, o juízo concluiu pela inexistência de responsabilidade do condutor pela causa do acidente por ausência de elemento subjetivo, bem como pela carência do nexo causal. Por via lógica, desconheceu a responsabilidade civil do Estado.

Examinado os autos e o seu conjunto probatório, denota-se que o fundamento de decidir do juízo
a quo
é abalizado pela dinâmica do acidente.

Muito embora houvesse buracos na via pública, a sua má conservação não foi causa direta ao resultado danoso, vez que restou consubstanciado pela inquirição da testemunha Pedro Dias do Nascimento Júnior, arrolada pelos próprios autores-apelantes, que o (i) veículo era conduzido lentamente, (ii) que estava a uma distância razoável da vítima e (iii) que havia quebra-molas na localidade do acidente, a afastar tráfegos desmedidos e acelerados.

Se se adotar a conclusão de que a existência de avarias nas vias públicas seja causa imediata de acidentes de trânsito, irrefletida seria a responsabilização dos entes públicos por quaisquer incidentes operados na sua circunscrição viária.

Há, evidentemente, de se sopesar as circunstâncias do caso concreto.

Como já mencionado acima, na hipótese, verificam-se elementos outros a excluir a conjectura de que a má preservação da avenida foi razão substancial à ocorrência do evento danoso.

Soma-se a isso a ausência de comprovação de que o condutor do veículo estivesse a operar o caminhão de forma negligente, imprudente ou com imperícia.

Para mais, o apelo resta fragilizado ante a situação fática que revela potencial a culpa exclusiva da vítima, circunstância que afasta, inevitavelmente, a responsabilidade civil do município pela ausência de nexo de causalidade.

Nessa linha intelecção, trago julgados deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL - REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, MATERIAIS - MORTE DO PASSAGEIRO DA MOTOCICLETA - ATROPELAMENTO - CONJUNTO PROBATÓRIO - CONDUTA DO CONDUTOR DA MOTOCICLETA - CAUSA DETERMINANTE DA MORTE - CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1 . O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito nos termos do artigo 373, I, do CPC/2015.

2. O condutor deve guardar distância de segurança frontal entre o seu veículo e os demais, com observância do limite de velocidade, das condições do local, da circulação, do veículo e climáticas (CTB, art. 29, II). 3
. Se o conjunto probatório enseja a conclusão de que a conduta da vítima foi a causa determinante do acidente de trânsito, não se configura a responsabilidade civil da motorista do outro veículo envolvido.

4. A súbita queda do motociclista na pista de rolamento em razão de choque com o veículo da frente, que interrompeu a trajetória do veículo que vinha atrás e surpreendeu seu condutor, nessas condições, não teve tempo nem visibilidade para evitar o atropelamento, não caracteriza sua culpa no evento danoso.

(N.U 0008610-80.2014.8.11.0002, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/10/2021, Publicado no DJE 21/10/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO EM CRUZAMENTO DE VIA PÚBLICA – RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA AFASTADA – CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR EVIDENCIADA – PREFERÊNCIA DO CONDUTOR DA DIREITA – REGRA DO ART. 29, INC. III, ALÍNEA “C”, DO CTB – AUSÊNCIA DE PRUDÊNCIA POR PARTE DO APELANTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme disciplina o art. 37, § 6o, da CF/88, em regra, a responsabilidade civil do Estado é objetiva. Entretanto, em se tratando de omissão estatal, a responsabilidade civil do Estado será subjetiva.

2. Em conformidade com o artigo 29, inciso III, alínea “c”, do Código de Trânsito Brasileiro, inexistindo sinalização em via pública, e não sendo caso de fluxo proveniente de rodovia ou de rotatória, deve ser observada a preferência de passagem para o condutor que provém da direita.

3.
Comprovado que o autor, ora apelante, ingressou no cruzamento sem se atentar para a regra prevista no artigo 29, inciso III, alínea “c”, do Código de Trânsito Brasileiro, demonstrando, assim, ausência de prudência, somente a ele deve ser atribuída a culpa pelo acidente, a afastar a responsabilidade civil dos requeridos
.

(N.U 0003299-34.2009.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2022, Publicado no DJE 14/03/2022)

Sem embargo ao padecimento e à fatalidade da circunstância, é de se ter em vista que o quadro fático-probatório indica que a vítima descuidou-se na condução da bicicleta e veio sozinha a colidir com o caminhão, não havendo nos autos prova que indique o contrário.

Portanto, demonstrada a potencial culpa exclusiva da vítima, há um rompimento do nexo causal, motivo por que não há falar em condenação do município apelado ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, sendo a manutenção da sentença medida impositiva.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho a sentença por seus próprios termos.

Majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento), em virtude do revés recursal, observado o deferimento da gratuidade da justiça.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR
(1o VOGAL):

Peço vista dos autos.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP
(2a VOGAL):

Egrégia Câmra,

É realmente muito trágico, é muito triste, uma criança de dez anos. As fotos trazem uma sensação de fragilidade, de impotência, mas eu também não vi nexo causal para condenar o Município ao pagamento pretendido pelos genitores da vítima.

Acompanho inteiramente o voto do Relator.

EM 20 DE SETEMBRO DE 2022:

O RELATOR NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, SENDO ACOMPANHADO PELA 2a VOGAL (EXMA. SRA.. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP). PEDIU VISTA O 1o VOGAL (EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR). ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO DO DIA 27.09.2022.

SESSÃO DE 27 DE SETEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR (1o VOGAL):

Egrégia Câmara,

Tive a oportunidade de olhar com mais calma o processo, ouvi a prova testemunhal, principalmente o depoimento da testemunha Pedro Dias Nascimento Júnior, inclusive tanto nos memoriais, como no recurso de apelação, a douta advogada, que muito bem fez a sustentação oral, abordou alguns aspectos que, no entendimento dela, tanto a sentença como o voto do relator estariam em dissonância com o que de fato a testemunha teria dito.

Mas olhando com calma e mais de uma vez, inclusive, e ouvindo o depoimento da testemunha, feita através de carta precatória, pude perceber alguns pontos bem claros no depoimento dele, de que tanto a caçamba quanto a bicicleta andavam no mesmo sentido de direção.

Segundo, que não pode ser dito que a velocidade era exacerbada porque bem próximo ao acidente havia um quebra-molas e a distância entre o veículo e o canteiro central era em torno de um a um metro e meio.

O que achei mais relevante, na verdade, é que no depoimento o Pedro começa falando: “- Ora, houve o acidente com o veículo, a caçamba acabou abarroando a bicicleta”. Mas no prosseguimento do seu depoimento, em determinado instante, ele fala que não viu, não sabe dizer ou não viu se o veículo bateu ou acabou batendo na lateral e batendo na bicicleta da menina ou se ela se assustou.

Então, de fato não há prova contundente a apontar a responsabilidade do condutor do veículo do Município.

Por esse motivo, acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022